Tribunal: TJMT
Processo: 1037738-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATAN FERREIRA DA COSTA LEITE - CPF: 047.021.531-37 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR QUANTO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. 02 PAGAMENTOS REALIZADOS. ENDEREÇO IDÊNTICO AO CADASTRADO NO SISTEMA RENAJUD. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente/reclamante.

2.

Trata-se de ação declaratória, em que o Recorrente/Reclamante
,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 161,85 (cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), contrato no 0293547594, disponibilizado 10/02/2017.

3.

A Recorrente/Reclamada afirma que, a parte autora habilitou a
linha móvel no 65-99900-8537, vinculado à conta 02293547594, que foi migrada para pós-paga em 07/11/2016
, tendo efetuado o pagamento das faturas no período de 02 meses. Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

4.

Da análise dos autos, apresentação de
prints
de
telas sistêmicas contendo pagamentos realizados pela parte autora, durante 02 meses, além disso, em diligências deste Juízo, foi identificado através do sistema RENAJUD que o autor possui um veículo registrado em seu nome, onde consta endereço idêntico ao constante nas faturas emitidas pela empresa de telefonia, tendo este anexado comprovante em nome de terceiro na exordial, sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
. Portanto, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrente.

5.

Sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos do Recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), declaração de inexistência de débitos, e retirada da inscrição no cadastro de inadimplentes, deve ser reformada para improcedência.

6.

Recurso do Autor improvido e do Réu TELEFONICA BRASIL S/A provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória, em que o Recorrente/Reclamante
JONATAN FERREIRA DA COSTA LEITE,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 161,85 (cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), contrato no 0293547594, disponibilizado 10/02/2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito.

O Recorrente
JONATAN FERREIRA DA COSTA LEITE
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais e a TELEFONICA BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço os recursos inominados, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão a recorrente TELEFONICA BRASIL S/A.

A Recorrente/Reclamada afirma que, a parte autora habilitou a
linha móvel no 65-99900-8537, vinculado à conta 02293547594, que foi migrada para pós-paga em 07/11/2016
, tendo efetuado o pagamento das faturas no período de 02 meses. Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

Desta feita, verifico que, a recorrente VIVO S/A anexou
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados pela parte autora, durante 02 meses.

Aliado a isso, em diligências deste juízo, foi possível identificar através do sistema RENAJUD que o autor possui veículo registrado em seu nome onde consta o mesmo endereço das faturas (R UM A, JARDIM VITÓRIA 78055-753), tendo este anexado comprovante em nome de terceiro na exordial:

Além disso, foi juntado extrato de utilização, sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
, sem prova em contrário pelo recorrido, demostrando assim a relação jurídica e ainda utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida e danos morais.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação, e excluir a condenação da recorrente de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JONATAN FERREIRA DA COSTA LEITE
,
e, no mérito julgo I
MPROVIDO
,
pelas razões acima expostas.
CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Por outro lado,
CONHEÇO
o recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021